Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 25, V, da Lei 8.906/1994, é de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Não verificada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve o processo retomar o seu curso.
3. Recurso conhecido e provido.